Tribunal: TJMT
Processo: 0002763-81.2020.8.11.0004
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002763-81.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 713.574.011-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO AUGUSTO DE SOUZA - EPP - CNPJ: 02.274.846/0001-45 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE MACHADO (VÍTIMA), WARLISON GAMA SOUSA - CPF: 037.042.101-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO. INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 4
(quatro)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12
(doze)
dias-multa e indenização de R$ 160,00
(cento e sessenta reais)
às vítimas, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, c/c art. 70, do Código Penal).

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, a aplicação de fração de aumento menor, a isenção de custas e o afastamento da indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de arma branca pode justificar a valoração negativa da culpabilidade; (
ii
) verificar se a fração de aumento aplicada na dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, (
iii
) estabelecer se o réu pode ser isento, desde logo, do pagamento das custas e da indenização fixada às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de arma branca (faca) durante a execução do roubo é comprovado por depoimentos firmes das vítimas, confissão do
réu
e apreensão do objeto, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade por representar risco concreto superior ao comum do tipo penal.

A fração de aumento de 1/8
(um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima, utilizada pelo juízo, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, sendo legítima e proporcional para uma circunstância judicial desfavorável.

A verificação da hipossuficiência econômica para isenção de custas deve ocorrer na fase de execução da pena (CPP, art. 804), conforme entendimento do STJ e do TJMT, sendo incabível sua apreciação neste momento processual.

A indenização mínima de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), expressamente requerida na denúncia com indicação precisa do valor subtraído, atende ao art. 387, IV, do CPP, e a condição econômica desfavorável do réu não afasta a obrigação de reparar o dano, cuja eventual inexequibilidade deverá ser avaliada na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O uso de arma branca pode ser validamente valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. 2. É legítima a fração de aumento de 1/8
(um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. 3. A análise da hipossuficiência econômica do condenado deve ser feita na fase de execução da pena. 4. A indenização mínima às vítimas, requerida na denúncia, deve ser mantida, independentemente da condição financeira do réu.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002763-81.2020.8.11.0004

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara

Criminal da Comarca
de
Barra do
G
arças
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou
à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 12
(doze)
dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais fixada em R$ 160,00 (cento e sessenta reais) (ID 324917884).

O apelante sustenta que: 1)
não restou comprovado o uso de arma branca na prática do delito
; 2)
a fração de aumento aplicada não observou os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena
; 3)
é hipossuficiente economicamente e, 4)
não possui condições de
arcar com a indenização
por danos materiais fixada
em favor das vítimas
.

Requer o provimento do recurso para que seja
redimensionada a pena
-base
no mínimo legal
.

Subsidiariamente, pleitei
a
: 1)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
sobre a
pena mínima
; 2)
a isenção d
o pagamento das
custas e despesas processuais e,
3)
o afastamento da indenização
por danos materiais
fixada

na sentença
(
ID
324917891
).

Em contrarrazões, a i.
2a
Promotoria de Justiça Criminal de
Barra do Garças
/MT pugnou pelo desprovimento recursal (ID
324917896
).

Nessa instância superior, a i.
32
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(ID
328356865
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 13 de janeiro de 2020, por volta das 23:30hs, nas proximidades do Bairro Jardim Margarida, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça às vítimas
Warlison
Gama Souza e Gustavo Henrique Machado exercida com emprego de arma branca
(faca), o
montante equivalente
a R$
160,00 (cento
e

sessenta
reais), em moeda corrente
, em detrimento do
ofendido G
ustavo
Henrique
e da em
presa “
Garçastur
”. A res furtiva não foi recuperada.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado, já premeditando o crime, adentrou em um ônibus de transporte coletivo da empresa "
Garçastur
", munido com uma faca, e agiu normalmente como passageiro.

Em um determinado momento, o denunciado, aproveitando-se que estava somente na companhia do motorista da empresa (Sr.
Warlison
Gama Sousa) e do passageiro Gustavo Henrique, anunciou o roubo, ostentando a arma branca que portava.

De imediato, ele exigiu numerário em espécie, bem como a carteira e o aparelho celular da
vítima

Warlison
, instante em que subtraiu o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, pertencente à "
Garçastur
".

Ato contínuo, o denunciado dirigiu-se à vítima Gustavo Henrique, com a faca em punho, determinando-lhe que fosse entregue seus bens (dinheiro e celular) e, nesta oportunidade, apoderou-se da quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Em seguida, o denunciado exigiu que o motorista conduzisse o ônibus até as proximidades do Bairro Nova Barra do Garças, quando saiu do veículo na posse da res.

Saliente-se que ele foi reconhecido pela vítima
Warlison
como sendo o autor do delito em voga (Termo de Reconhecimento de Pessoa as fls. 10/11-IP).

O denunciado foi preso preventivamente. Ao ser interrogado, ele confessou a autoria (fls. 41/42v-IP).

Pelo exposto, DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA está incurso na figura típica descrita no art. 157, §2°, inc. VII (por duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal
(...) na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
”
(ID 324917368)

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Douglas Ribeiro de Sousa nas sanções do art. 157,
caput,
do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 12 (doze) dias-multa e indenização de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) às vítimas, em regime inicial semiaberto, uma vez que desclassificou a imputação do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, por ainda não estar em vigor na data dos fatos [13.1.2020].

Irresignado, o apelante requer, primeiramente,
o redimensionamento da
pena-base
.

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade do apelante, considerando que o crime foi cometido mediante o uso de arma branca, apreendida nos autos, circunstância que colocou em risco a integridade física das vítimas.

De fato, as provas colhidas ao longo da instrução comprovam o uso da faca durante a prática delitiva.

As vítimas Gustavo Henrique Machado e
Warlison
Gama Sousa, em juízo, foram firmes ao afirmar que o apelante portava uma faca nas mãos no momento do roubo (ID 324917873 – mídia).

O policial civil
Gelmar
Cláudio de Sousa confirmou que Douglas confessou o crime e indicou o local onde se encontravam a faca e a camiseta utilizadas, objetos posteriormente apreendidos (ID 324917368 – pág. 47).

O próprio réu, em seu interrogatório policial, admitiu ter saído de casa portando uma “faca de cortar carne”, relatando que mostrou a arma à vítima para intimidá-la e que, no dia da prisão, entregou espontaneamente a faca e a camiseta aos policiais civis (ID 324917368 – pág. 50).

Outrossim, a
alegação defensiva de que seria indispensável a realização de exame papiloscópico sobre a arma apreendida não merece acolhimento, pois a lei processual penal não exige tal formalidade quando há outras provas seguras e coerentes nos autos que comprovam o uso do artefato no crime.

Ainda, não
a alegação de
bis in idem,
pois a valoração negativa da culpabilidade não se baseou na grave ameaça típica do roubo, mas no modo de execução mais gravoso, com o uso efetivo de faca, que expôs as vítimas a risco concreto e superior ao comum do tipo penal.

Nessa linha, é a jurisprudência
desta Corte
:

“(...) 6. O emprego de arma branca pode ser validamente valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, em razão da maior gravidade concreta da conduta.”
(TJMT – AP N.U 1001547-67.2022.8.11.0111 -
Relator Des. Gilberto
Giraldelli
-
Terceira Câmara Criminal – 18.6.2025)

Diante desse conjunto probatório firme e coerente, não há como acolher o pedido defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal, pois restou devidamente comprovada a utilização de arma branca, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto à fração de aumento aplicada, observa-se que o magistrado exasperou a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o que corresponde a 9 (nove) meses de acréscimo, fixando-a em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Tal critério encontra amparo na jurisprudência consolidada do
c. STJ
, que, diante da ausência de parâmetro legal específico, firmou o
entendimento de que a exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável, conforme decidido:

“
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.”
(STJ -
AREsp
2747177/SP – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 14.10.2025)

Assim, a fração adotada pelo juízo de origem revela-se legítima, adequada e compatível com o entendimento firmado pela Corte Superior, razão pela qual não há reparos a serem feitos à fixação da pena-base.

N
o que tange ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução da pena, conforme dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Tal entendimento é reiteradamente reconhecido pela jurisprudência deste
eg
.
Tribunal e pelo
c. STJ
, que
firmaram orientação no sentido de que a avaliação da capacidade financeira do sentenciado deve ser postergada para o momento oportuno da execução penal:

“(...)
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos bene
fício
s da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado.
”
(STJ -
AREsp
3012775/AL
– Relator Ministr
o

Reynaldo Soares da Fonseca
– Quinta Turma –
21.10.2025)

“
A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas deve ser feita no juízo da execução penal.
”
(TJMT, AP N.U
1018745-96.2023.8.11.0042
– Relator Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
–
Segunda
Câmara Criminal –
7.11
.2025)

Dessa forma, não há como acolher, neste momento processual, o pleito de isenção das custas, devendo a matéria ser remetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a eventual hipossuficiência econômica do réu e decidir, oportunamente, acerca da cobrança ou dispensa do encargo.

Em relação ao pleito de afastamento da indenização fixada às vítimas, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), observa-se que o órgão ministerial de primeiro grau requereu expressamente, na denúncia, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o montante subtraído da empresa
Garçastur
, que estava sob a posse do motorista
Warlison
Gama Sousa, foi de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e que R$ 10,00 (dez reais) pertenciam à vítima Gustavo Henrique Machado, conforme relatado na denúncia e corroborado pelos depoimentos colhidos.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, sendo apta a demonstrar não apenas a autoria e a materialidade, mas também o valor do prejuízo efetivamente suportado.

Nesse sentido:

“
(...) 7. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 10. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia acompanhado de indicação do montante pretendido, como forma de assegurar o integral exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.
”
(TJMT – AP N.U
1009345-76.2022.8.11.0015
- Relator Des.

Helio

Nishiyama
-
Quarta Câmara Criminal
- 1
2
.9.2025
)

No caso, houve pedido expresso do Ministério Público e indicação precisa do valor subtraído, atendendo-se aos requisitos legais.

A alegação defensiva de que o réu é hipossuficiente economicamente não afasta a obrigação de indenizar, pois a reparação mínima prevista no art. 387, IV, do C
ódigo de Processo Penal
decorre automaticamente da condenação penal, e seu inadimplemento poderá ser discutido na esfera cível ou na execução penal, observando-se a capacidade financeira do condenado.

Portanto, a condição econômica desfavorável do apelante não elide a obrigação de reparar o dano, que decorre diretamente da condenação penal, cabendo à execução avaliar a forma mais adequada de cumprimento dessa obrigação.

Dessa forma, mantém-se a indenização fixada em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), porquanto proporcional, devidamente fundamentada e respaldada no pedido inicial do Ministério Público, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão de origem.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025